Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MÍNIMO LEGAL. RAZOABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos lindes preconizados no artigo 157, caput, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. A alegação da Defesa que o réu não praticara a ação com violência, pela existência de “leve empurrão”, não é suficiente para afastar a certeza da subjugação da ofendida.
3. Presente a elementar da violência, prevista pelo legislador no art. 157, caput, do CP, inviável tese de desclassificação do delito de roubo para o de furto simples.
4. Cuidando-se de roubo simples, valoradas as circunstâncias judiciais todas em favor do réu, ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, curial que a sanção definitiva orbitasse no mínimo legal.
5. Negou-se provimento ao recurso.